Tribunal: TJBA
Processo: 8074005-62.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8074005-62.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARCIO ANDRADE SENA Advogado(s): DEBORA ALMEIDA MUHANA MOREIRA registrado(a) civilmente como DEBORA ALMEIDA MUHANA MOREIRA, ROBERT DE OLIVEIRA RODRIGUES APELADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ANATOCISMO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. REVELIA. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por MARCIO ANDRADE SENA em face da decisão monocrática que manteve a improcedência de uma Ação Revisional de Contrato ajuizada contra o BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. A controvérsia original versava sobre a existência de anatocismo, a alegada abusividade das taxas de juros remuneratórios e a aplicação da teoria do adimplemento substancial em contrato de financiamento de retroescavadeira. A sentença de primeiro grau julgou a demanda improcedente, e a decisão monocrática da Relatora manteve integralmente a sentença, negando provimento ao recurso de apelação. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial contábil; (ii) determinar se o julgamento monocrático proferido pela Relatora foi inadequado ao caso concreto; (iii) verificar se a revelia do BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. impõe a procedência automática dos pedidos formulados pelo autor; (iv) analisar a legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização de juros pactuados na Cédula de Crédito Bancário; e (v) apreciar a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial. III. RAZÕES DE DECIDIR A revisão de contrato bancário é matéria de direito, dispensando a produção de prova pericial contábil quando o instrumento contratual completo se encontra nos autos do processo (ID 88669318). As questões suscitadas, referentes à legalidade e abusividade de encargos, podem ser dirimidas mediante a análise das cláusulas contratuais e da legislação aplicável. O julgamento monocrático proferido pela Relatora foi adequado, uma vez que a matéria em discussão, concernente a juros remuneratórios e capitalização, está pacificada na jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente nas Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça e em Recursos Repetitivos. O artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, legitima tal modalidade de julgamento. A revelia do BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A., embora gere uma presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não implica a procedência automática dos pedidos. O magistrado deve julgar a lide conforme as provas documentais existentes no processo e o ordenamento jurídico aplicável, presunção esta que foi devidamente observada pela sentença de primeiro grau (ID 88669338). A taxa de juros remuneratórios pactuada na Cédula de Crédito Bancário (ID 88669318, pág. 2) foi de 1,36% ao mês e 17,66% ao ano. A decisão monocrática demonstrou que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período da contratação era de 2,03% ao mês. Considerando-se que a taxa contratada é inferior à média de mercado, inexiste abusividade a ser declarada. A capitalização de juros é legítima na Cédula de Crédito Bancário em análise, pois o contrato prevê uma taxa anual (17,66%) que se mostra superior ao duodécuplo da taxa mensal. Tal previsão contratual é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização, em conformidade com a Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de financiamento regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969, que disciplinam a Alienação Fiduciária. Este entendimento foi fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.622.555/MG, que estabeleceu que a quitação de percentual substancial do contrato não impede a resolução da avença e a busca e apreensão do bem. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A ausência de cerceamento de defesa e a validade do julgamento monocrático se confirmam diante da natureza eminentemente de direito da matéria controvertida e da pacificação jurisprudencial sobre juros remuneratórios e capitalização de juros, cabendo ressaltar que a presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa. A taxa de juros remuneratórios pactuada, por ser inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, é considerada legítima. A capitalização de juros é expressamente pactuada quando a taxa anual contratada excede o duodécuplo da taxa mensal. A teoria do adimplemento substancial não se aplica a contratos de alienação fiduciária, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não impedindo a busca e apreensão”. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 344, 370, 932, IV, 1.021, § 2º; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Decreto-Lei nº 911/1969. Jurisprudência relevante citada: Súmula 539 do STJ; Súmula 541 do STJ; REsp 1.622.555/MG. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8074005-62.2025.8.05.0001, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, .